Tribunal: TJMT
Processo: 1014667-30.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014667-30.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLAUDIO BUENO FERREIRA DA SILVA - CPF: 069.322.641-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGNALDO LEMES DE QUEIROZ COSTA - CPF: 002.735.531-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014667-30.2021.8.11.0042

APELANTE: CLAUDIO BUENO FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO FIXADA À TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – JULGADOS DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL N. 14 DESTE TRIBUNAL – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A condenação do réu na reparação dos danos [materiais] causados à vítima, prevista no art. 387, IV do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia e comprovado o prejuízo sofrido em decorrência da ação criminosa.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014667-30.2021.8.11.0042

APELANTE: CLAUDIO BUENO FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Cláudio Bueno Ferreira da Silva, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 6 (seis) anos 8 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e 2º-A, I, ambos do Código Penal).

Em suas razões, postula o apelante o afastamento do
quantum
indenizatório fixado, por entender que foram violados o contraditório e a ampla defesa.

Ao final, prequestiona, para fins de eventual recurso especial ou extraordinário,
“a expressa violação ao artigo 91, I, do CP; artigo 387, inciso IV, do CPP; além da violação do princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV), princípio do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV), e artigo 93, IX, da CF”
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014667-30.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na denúncia expõe que:

“[...] no dia 28 de setembro de 2021, por volta das 19:30 horas, no interior da casa da vítima Agnaldo, situada no bairro Três Barras, nesta urbe e comarca de Cuiabá, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida nos autos, com unidade de desígnios com coautor desconhecido, o acusado Cláudio subtraiu para si os seguintes bens, de propriedade do ofendido:

A) um carro da marca Chevrolet, modelo Prisma, de cor grafite, Placa QCG-2105;

B) a quantia em espécie no valor de R$20,00 (vinte reais) e documentos pessoais. [...]”.

Pretende o apelante tão somente a exclusão da indenização a título de reparação de danos materiais.

Sabe-se que
“a condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 14).

Na hipótese, o Ministério Público pleiteou expressamente na denúncia a fixação de valor para a reparação de danos causados à vítima,
o que garantiu ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa durante a instrução criminal
,
in verbis
:

“em caso de condenação, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que esse juízo fixe o valor mínimo da reparação dos danos material e moral, a ser pago pelo Acusado, em benefício das vítimas e/ou seus familiares/herdeiros”.

A sentença, por seu turno, está assim fundamentada quanto a este pleito:

“Nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, fixo o montante de R$400,00 (quatrocentos reais) como valor mínimo para reparação do dano material sofrido pelo ofendido Agnaldo Lemes de Queiroz Costa, em decorrência das avarias ocasionadas em seu carro”.

Além de o valor fixado não se mostrar exacerbado, também houve efetiva comprovação do prejuízo sofrido, consoante declaração judicial da vítima,

Agnaldo Lemes de Queiroz Costa, corroborada pela confissão do réu,
in verbis
:

“(...) Que chegou a sua casa, por volta das 19h30min., momento em que estava estacionando seu veículo, na garagem, quando foi abordado por dois indivíduos, sendo que somente um estava armado. Que o réu entrou no veículo e deu ré,
vindo a bater a lateral do carro no portão da casa
. Que seu carro foi subtraído, porém foi recuperado pouco tempo depois, quando ainda estava fazendo o boletim de ocorrência na delegacia de polícia. Que fez o reconhecimento do réu na delegacia e também confirma em juízo.
Que o valor do conserto da lataria de seu carro foi de R$ 400,00 (quatrocentos reais), sendo este seu prejuízo material.
(...)”
(Agnaldo Lemes de Queiroz Costa – áudio id. 130964183).

“Confessa ter praticado o crime de roubo juntamente com seu comparsa chamado Fernando, vulgo “Kiki”. Que seu comparsa era quem estava armado com um revólver.
Que chegou de arranhar o carro da vítima, no momento da subtração
. [...]”
(Cláudio Bueno Ferreira da Silva – áudio id. 130964183).

Nesse contexto, o fato de não haver instrução específica quanto à indicação de valores e aos danos causados não é razão suficiente para suprimir da vítima a garantia à indenização.

Assim, por todas as provas produzidas na fase instrutória, entendo que a condenação do apelante na quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) é medida de rigor.

Neste viés, havendo na denúncia pedido expresso de reparação dos danos resultantes do crime aduzido pelo Ministério Público, com base no art. 387, IV, do CPP, e submetido ao crivo do contraditório, o valor deve ser arbitrado na prolação da sentença condenatória, o qual não se revelou excessivo.

Por fim, o recorrente pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recursos especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022